Tribunal: TJDFT
Processo: 0728262-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. BEM INDISPENSÁVEL AO TRABALHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR DE INDICAR BEM SUBSTITUTO. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Só é possível falar em impenhorabilidade, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil - CPC, nos casos em que há efetiva utilização do veículo como instrumento de trabalho. Deve ser demonstrado sua necessidade para o desempenho da profissão. Não abarca situações em que o seu uso constitui mero meio de locomoção.
2. O art. 805, caput, do CPC, contempla o princípio da menor onerosidade para o devedor. O parágrafo único do mesmo dispositivo atribui ao executado o ônus de indicar os bens mais eficazes e menos gravosos à satisfação do crédito, sob pena da manutenção dos atos já determinados.
3. No presente caso, não merece reforma a decisão que deferiu a penhorabilidade do automóvel. Constata-se que a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a indispensabilidade do veículo para uso profissional e não indicou qualquer outro bem menos gravoso para substituição da penhora determinada.
4. Recurso conhecido e não provido.